Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Se há dúvida sobre a modalidade de negócio celebrado entre as partes (empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado) e, em juízo de cognição sumária, há fundadas razões para crer que houve falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e que o negócio jurídico celebrado entre as partes é excessivamente oneroso para o consumidor (art. 51, § 1o, III, do CDC), conclui-se demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

3. A manutenção dos descontos referentes à parcela mínima da fatura do cartão de crédito consignado, no valor de R$418,84 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) e por prazo indeterminado, nos proventos de aposentadoria do agravado, inferior a 3 (três) salários mínimos, implica risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, porquanto se trata de verba de natureza alimentar imprescindível à subsistência do agravante.

4. Ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e verificada a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, cabível a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do agravante referentes à parcela mínima da fatura de cartão de crédito consignado.

5. Recurso conhecido e provido.